Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721123-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA PARENTE DE NOVAIS FRANZOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sonia Parente de Novais Franzoi em face da r. decisão (ID 72253741) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, deferiu a gratuidade de justiça e solicitou informações à Agravante, in verbis: “ I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169.” (grifou-se) Nas razões recursais (ID 72253740), alega, em síntese, que inexiste a necessidade de liquidação prévia da sentença, pois não é caso de sentença genérica. Sustenta que a situação dos autos não se enquadra na prevista no Tema 1.169 do STJ, razão pela qual é necessário o “distinguishing”. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para impedir que o d. juízo a quo suspenda o processo. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar ou pelo reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao caso em comento. Gratuidade de Justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial, no ponto impugnado, tem natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, uma vez que o d. juízo de origem limitou-se a pedir informações à parte Agravante antes de dar prosseguimento ao processo. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)“ (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO D. JUÍZO DE ORIGEM. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. Na ocasião do referido despacho, o d. magistrado não decidiu nenhuma questão, seja de direito material ou processual, cingindo-se a esclarecer providência ainda pendente à parte Agravante, uma vez que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça não se obteve êxito na localização do veículo, sendo ônus da Autora diligenciar o paradeiro dele. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1827140, 0747053-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.)” (grifou-se) Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator